Tribunal: TJDFT
Processo: 0006021-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS.
1. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da causa especial de diminuição necessário que os réus sejam primários, de bons antecedentes e que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa.
2. A norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1o, daquele mesmo diploma legal, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir o referido benefício.
3. As circunstâncias do caso, o modo como a mercancia da droga era feita, com propaganda via Whatsapp e lista de clientes, bem como a variedade e quantidade considerável de entorpecentes apreendidos, evidenciam a dedicação dos réus/embargantes às atividades ilícitas com habitualidade.
4. A conduta dos embargantes não se enquadra nas exigências legais do chamado tráfico privilegiado, sendo inaplicável a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da LAD.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.